Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. OFERTA DE BENS À PENHORA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. No arquivamento provisório da execução fiscal, fundamentado no Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT, é possível a retomada do prosseguimento da execução quando apontados bens penhoráveis, em conformidade à norma processual estabelecida no artigo 40, § 3o, da Lei 6.830/80 (que encontra correspondência no artigo 921, § 3o, do CPC).

2. Conquanto não atenda à ordem prioritária de dinheiro (artigo 835, § 1o, do CPC), a oferta de bens à penhora (pendente de apreciação no juízo a quo) indica, a princípio, a existência de bens passíveis de constrição, sendo o suficiente para amparar o pedido de prosseguimento da execução.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.